Tribunal: TJSP
Processo: 1029062-84.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007 declarado inconstitucional pelo Col. Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 0193846-39.2013.8.26.0000, j. em 12.03.2014 – Benefícios que devem ser considerados isoladamente, para fins de incidência da contribuição previdenciária – Sentença mantida nesse aspecto – Correção monetária e juros de mora – Incidência da SELIC, a partir do trânsito em julgado, por conter em sua composição correção monetária e juros de mora – Correção monetária pelo IPCA-E que deve incidir, isoladamente, entre o desconto indevido e o trânsito em julgado – Precedentes – Sentença parcialmente reformada.
Apelo não provido, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1029062-84.2015.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Artigo 40,§ 18, da Constituição Federal – Pretensão ao afastamento da cumulatividade do valor dos proventos e da pensão, para fins de incidência do percentual devido a título de contribuição previdenciária – Admissibilidade – Artigo 9o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 declarado

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Artigo 40,§ 18, da Constituição Federal – Pretensão ao afastamento da cumulatividade do valor dos proventos e da pensão, para fins de incidência do percentual devido a título de contribuição previdenciária – Admissibilidade – Artigo 9o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 declarado inconstitucional pelo Col. Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 0193846-39.2013.8.26.0000, j. em 12.03.2014 – Benefícios que devem ser considerados isoladamente, para fins de incidência da contribuição previdenciária – Sentença mantida nesse aspecto – Correção monetária e juros de mora – Incidência da SELIC, a partir do trânsito em julgado, por conter em sua composição correção monetária e juros de mora – Correção monetária pelo IPCA-E que deve incidir, isoladamente, entre o desconto indevido e o trânsito em julgado – Precedentes – Sentença parcialmente reformada.
Apelo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029062-84.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados JOSE DE MELLO SANTOS, AIDE
TEREZINHA DE JESUS MERKER TAVARES, CARMEN CIIRA DE SOUZA
CONSOLO, DIVA DE SOUZA GIABARDO, DOROTY ALVES BERGAMO, ENEIDE
FRACISCA NEGRELI CAMPOA, JOSE BADAN, MARIA CANO GARCIA, MARIA
DE LOURDES OLIVEIRA MORAIS, MARIZA CARDOSO CALDAS DE SOUSA,
NILO
SERGIO
MOREIRA
SCHOCHIO,
ORLANDO
MELOTTI,
OSMARIA
DOMICIANA DA SILVA NGRAC, ROSELY DE SOUZA TROVOES OLIVEIRA
SILVESTRE e WANDERCY MANTOVANI REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
2
Voto no 12792
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelados: José de Mello Santos (e outros)
MM. Juiz: Otávio Tioiti Tokuda

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Artigo 40,§ 18, da Constituição Federal
Pretensão ao
afastamento da cumulatividade do valor dos proventos e da
pensão, para fins de incidência do percentual devido a título de
contribuição previdenciária
Admissibilidade
Artigo 9o,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007
declarado inconstitucional pelo Col. Órgão Especial Arguição de
Inconstitucionalidade no 0193846-39.2013.8.26.0000, j. em
12.03.2014

Benefícios que devem ser considerados isoladamente, para fins de incidência da contribuição previdenciária
Sentença mantida nesse aspecto
Correção
monetária e juros de mora Incidência da SELIC, a partir do
trânsito em julgado, por conter em sua composição correção
monetária e juros de mora Correção monetária pelo IPCA-E que
deve incidir, isoladamente, entre o desconto indevido e o trânsito
em julgado Precedentes Sentença parcialmente reformada.
Apelo não provido, com observação.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por José de Melo Santos
(e outros) em face da São Paulo Previdência SPPREV objetivando, na qualidade de
servidores públicos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, a condenação da
requerida a proceder à “restituição dos valores descontados indevidamente a título de
contribuição previdenciária, de cada autor, considerando-se individualmente para fins de
isenção do teto a que se refere artigo 4o, incisos I e II, da Emenda Constitucional 41/2003,
e § 18, do artigo 40o, da Constituição Federal, aposentadoria e pensão, sem a somatória
ou cumulatividade, observada a prescrição quinquenal” (fl. 13), tudo devidamente
corrigido.
A r. sentença de fls. 230/231, cujo relatório se adota, julgou “O PEDIDO
PROCEDENTE para o fim de determinar a restituição dos valores descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
3
indevidamente a título de contribuição previdenciária, considerando-se, individualmente,
a aposentadoria e a pensão, em relação a cada autor, sem a somatória ou cumulatividade,
com o pagamento de todas as diferenças, bem como a correção dos cálculos das
contribuições previdenciárias no futuro, respeitada a prescrição quinquenal. Sobre as
parcelas vencidas incidirão correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto, e
juros moratórios, a partir da citação, segundo a taxa SELIC. Em razão da sucumbência,
arcará a vencida com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte adversa, que serão fixados em liquidação de sentença.
Decorrido o prazo para recursos voluntários, subam os autos à superior instância para o
reexame necessário. P. I. C.”
Apelo da São Paulo Previdência SPPREV sustentando, em breve resumo,
haver previsão legal para que a contribuição previdenciária, no caso de cumulação de
pensão e aposentadoria, incida sobre o somatório dos valores recebidos. Postula, assim, a
reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente (fls. 234/241).
Contrarrazões às fls. 245/255.
Eis o breve relato.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Os autores são servidores públicos estaduais aposentados, bem como
pensionistas do Estado de São Paulo e, considerando os valores recebidos, a título de
proventos e pensão, são descontados, mensalmente, contribuição previdenciária. Segundo a
inicial, a requerida faz incidir o percentual da contribuição previdenciária, sobre o total
recebido (proventos acrescidos da pensão) e, não, de forma isolada sobre cada benefício.
Pois bem.
O artigo 40, § 18, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no
41/2003, assim prevê, no tocante à contribuição previdenciária dos servidores públicos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
4
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores
titulares de cargos efetivos.”
Por sua vez, o artigo 1o, da Lei Complementar Estadual no 954/2003, que
dispõe sobre a contribuição previdenciária mensal de inativos e pensionistas do Estado de
São Paulo, assim estabeleceu:
“Art. 1.o - Os servidores inativos e os pensionistas do Estado, os Militares
reformados e os da reserva, bem como os servidores que recebem
complementação de aposentadoria e pensão, incluídas suas autarquias e
fundações, passam a contribuir, para o custeio do regime de que trata o artigo
40 da Constituição Federal, com a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o
valor dos proventos, das pensões, das aposentadorias, das vantagens pessoais
e demais vantagens de qualquer natureza, excetuados o salário esposa e o
salário-família. [...] § 3.o - Para os casos de acumulação remunerada,
considerarse-á, para fins de contribuição, o somatório das remunerações
percebidas, observado o disposto no “caput” deste artigo.”
Posteriormente, sobreveio a LCE no 1.012/2007, revogando a lei anterior e,
assim disciplinando sobre a questão:
“Artigo 9o - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os de suas
Autarquias
e
Fundações,
do
Poder
Judiciário,
Poder
Legislativo,
Universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e
Polícia Militar, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o
valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social. Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
5
aposentadorias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da
contribuição de que trata o “caput” deste artigo, o somatório dos valores
percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única
vez.
(...)
“Artigo 15 - Com a entrada em vigor das contribuições previstas nos artigos 8o
e 9o desta lei complementar, ficam revogadas as contribuições previstas nas
Leis Complementares nos 943, de 23 de junho de 2003, 954, de 31 de dezembro
de 2003, e 180, de 12 de maio de 1978, bem como da Lei no 452, de 2 de
outubro de 1974.”
Observa-se, assim, que o supracitado dispositivo legal determinava, em caso
de cumulação de recebimento de benefícios, que a verificação do teto de imunidade para fins
de contribuição previdenciária, deveria ocorrer após o somatório dos valores recebidos.
Ocorre, entretanto, que o referido dispositivo de lei, foi declarado
inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de
Arguição de Inconstitucionalidade, assim ementada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
6
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 9o, parágrafo único,
da Lei Complementar Estadual no 1.012, de 05 de julho de 2007, que dispõe
sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas.
Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação remunerada de
aposentadoria e pensões - a soma dos valores recebidos pelo beneficiário
para cálculo do teto de imunidade da contribuição. Hipótese de incidência
tributária não prevista na Constituição Federal. Ofensa à disposição do art.
40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de
benefícios autônomos para efeito de tributação. Inconstitucionalidade que
fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado
implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da
Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de
competência tributária. Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao
poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de
abrangência, uma vez que aos entes federativos compete instituir apenas os
impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela
Constituição. Por isso, é inconstitucional a norma que tenta contornar a
imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não
excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante
instituição de uma nova hipótese de incidência (não prevista no texto
constitucional), qual seja, a soma de benefícios independentes e autônomos
que, isoladamente considerados, estariam protegidos pela imunidade.
Inconstitucionalidade manifesta. Arguição procedente. Julgamento em
conjunto
com
a
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0196846-39.2013.8.26.0000.
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0197956-73.2013.8.26.0000;
Relator
Desembargador ANTONIO LUIZ PIRES NETO; Órgão Julgador: Órgão
Especial; j. 12.03.2014)
Sendo assim, considerando a declaração de inconstitucionalidade do artigo
9o, da LCE no 1.012/2007, não há que se falar em somatória dos benefícios recebidos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
7
autores, para fins de incidência da contribuição previdenciária devida.
Nesse sentido, aliás, diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, em
casos análogos:
“Apelação.
Servidores
Públicos
Estaduais
Inativos
e
Pensionistas. Contribuição previdenciária. Art. 40, § 18 da CF/88.
Pretensão de afastamento da incidência de contribuição previdenciária
sobre a
somatória
dos proventos de aposentadoria e pensão.
Admissibilidade. Descabida a alteração da base de cálculo, de forma que a
parcela imune incida uma única vez. Inconstitucionalidade do art. 9o,
parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 1.012/07 reconhecida
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal. Critérios de incidência da
atualização monetária e juros de mora. Incidência da SELIC. Precedentes
do STJ (tema 119). Termo inicial da SELIC que, por conter em sua
composição juros de mora e correção monetária, deve incidir a partir do
trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e
Súmula no 188 do STJ. Correção monetária que deve incidir isoladamente
no período compreendido entre o desconto indevido e o trânsito em julgado,
de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal (IPCA-E). Precedentes
deste TJSP. Honorários sucumbenciais. Condenação ilíquida. Fixação em
liquidação de sentença. Inteligência do art. 85, § 4o, inciso II do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores não provido
e parcialmente provido o recurso da ré, com observação.” (Apelação Cível
no
1019583-62.2018.8.26.0053;
Relatora
Desembargadora
PAOLA
LORENA, Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público, j. 14.08.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
8
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Recebimento cumulativo de
aposentadoria e pensão. Incidência de contribuição previdenciária sobre
valor excedente do teto considerando-se a somatória dos benefícios
percebidos. Impossibilidade. Art. 9o, parágrafo único da Lei Estadual no
1.012/07 que extrapolou a previsão contida no art. 40, § 18, CF.
Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal
(Arguição de Inconstitucionalidade de no 0197956-73.2013.8.26.0000).
Benefícios que devem ser considerados isoladamente para aferição da
contribuição previdenciária. Sentença mantida. Honorários recursais
fixados.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1016569-36.2019.8.26.0053; Relator Desembargador MARCELO SEMER;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; j. 03.07.2020)
“Servidor público. Contribuição previdenciária. Incidência sobre a soma de
proventos de aposentadoria e de pensão. Impossibilidade. Forma de
cômputo declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos autos da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0197956-73.2013.8.26.0000.
Procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário, improvidos.”
(Apelação Cível no 1070976-89.2019.8.26.0053; Relator Desembargador
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; j. 22.06.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
9
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. SERVIDORES
ESTADUAIS INATIVOS. Pretensão ao afastamento do critério adotado pela
SPPREV para o cálculo das contribuições previdenciárias, a fim de que
sejam apuradas de forma individualizada para os valores percebidos a
título de aposentadoria e pensão, vedada a somatória dos benefícios.
Sentença de improcedência. Reforma. Cabimento. A Constituição Federal,
ao tratar do regime próprio de previdência social dos servidores públicos,
estabelece como base de cálculo da contribuição previdenciária o valor que
supere o limite máximo fixado para os benefícios do RGPS (art. 40, § 18).
Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 que, no
art. 9o, prevê como base de referência para o cálculo da contribuição a
soma dos valores de aposentadoria e pensão. Norma estadual que violou a
imunidade tributária prevista no texto constitucional. Entendimento firmado
pelo Órgão Especial e seguido pelas Câmaras de Direito Público desta E.
Corte. Restituição dos valores descontados a maior, com correção
monetária pelo IPCA-e, a partir do pagamento indevido até o trânsito em
julgado, quando então passará a incidir a Taxa SELIC, unicamente, que
engloba juros e atualização monetária. Sentença reformada. Recurso
provido.” (Apelação Cível no 1027928-80.2019.8.26.0053; Relatora
Desembargadora HELOÍSA MARTINS MIMESSI; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; j. 04.06.2020).
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. sentença, no tocante à
determinação de restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição
previdenciária.
Quanto à atualização do valor a ser repetido, o entendimento que prevalece
nesta 13a C. Câmara de Direito Público é de que, com fundamento no princípio da isonomia,
devem ser observados os mesmos índices utilizados na cobrança do tributo, sob pena de
inadmissível enriquecimento sem causa. Não se mostra lícito e nem moral que a Fazenda do
Estado proceda de maneira diversa quando figure como devedora.
Assim, na espécie, aplicável a SELIC, com fundamento no art. 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
10
Estadual no 10.175/1998. E, como nesta taxa estão embutidos correção monetária e juros de
mora, o termo inicial é o trânsito em julgado (artigo 167, § único, do Código Tributário
Nacional e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, para reposição total da perda inflacionária, a correção monetária
deve incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito
em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da
Fazenda Pública, ou seja, baseada nos índices do IPCA-E.
Neste sentido:
“Apelações cíveis - Repetição de indébito tributário ICMS - Procedência,
com a condenação da Fazenda Pública à restituição pecuniária dos valores
pagos indevidamente, com encargos incidentes na forma da Lei Federal no
11.960/2009 - Reexame necessário e apelos de ambas as partes - Interesse
de agir caracterizado - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo, cujo resultado seria incerto - Resistência da Fazenda
Pública que, ademais, está evidenciada em sua defesa Precedentes do A.
STJ.
Pagamento indevido - Conjunto probatório a evidenciar satisfatoriamente a
ocorrência - Pagamento de ICMS-ST ao Estado de São Paulo,
relativamente a produtos importados por conta e ordem de empresa situada
em Goiás -Mercadorias que, a priori, não circularão neste Estado -
Ausência de impugnação, pela requerida, quanto a ser indevido o ICMS
sobre a operação ao Estado de São Paulo - Repetição devida.
Encargos - Não-aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 - Verbas a serem
repetidas que, por aplicação do princípio da isonomia, devem ser
remuneradas pelos mesmos índices utilizados às dívidas tributárias em
favor da Fazenda Pública Incidência da SELIC - Precedente do A. STJ em
recurso especial representativo da controvérsia. - Termo inicial Taxa
SELIC que, por conter embutida em sua composição juros de mora e
correção monetária não pode incidir desde o pagamento indevido -
Cômputo a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
11
único do CTN e enunciado da Súmula no 188 do A. STJ - Correção
monetária a incidir isoladamente no período compreendido entre o
pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela
Prática deste E. Tribunal para cálculos judiciais (INPC) - Enunciado da
Súmula no 162 do A. STJ - Jurisprudência.
Sentença reformada em parte Reexame necessário e apelo da Fazenda
Pública desprovidos, parcialmente provido o recurso da requerente”
(Apelação no 0011608-50.2011.8.26.0053, Relator Desembargador SOUZA
MEIRELLES, j. 09.04.2014). - grifei
Com efeito, a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e
juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição ex
officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita (STJ, 4a
Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder
exatamente ao argumentado por qualquer das partes.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, a fixação deverá ocorrer
quando da liquidação do julgado, como decidido, e, na ocasião, determina-se que seja
levado em consideração, para efeito de majoração, o trabalho realizado em grau de recurso,
em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação e, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029062-84.2015.8.26.0053 -Voto no 12792
12
ofício, altera-se o índice de atualização monetária e juros de mora, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator